Tribunal: TJBA
Processo: 8008808-73.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008808-73.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, LUCAS CARVALHO DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal.

2.
Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado.

3.
Na esteira do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir.

4.
A contradição que autoriza a oposição de embargos é a intrínseca, que se manifesta quando determinada parte da decisão contraria outro trecho dela própria. Quando a decisão contraria as alegações da parte ou a prova por ela produzida, tem-se o mero inconformismo com o julgamento, que não autoriza a oposição de embargos e que deve ser impugnado, se for o caso, por meio de recurso vertical.

Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8008808-73.2020.8.05.0022, em que é embargante a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e em que é embargado ALBERTO PEREIRA DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça

Presidente